Tribunal: STJ
Processo: 5006385-77.2023.8.13.0342
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950219 - MG(2025/0195674-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
AGRAVADO
: LILIANE COSTA CARVALHAIS
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
DANIEL LUIZ VIEIRA - MG193720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
MULTA POR EMBARGOS DE
SÚMULA N. 83/STJ.
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de forma clara e
fundamentada, não havendo violação do
do CPC, conforme
art. 1.022
jurisprudência do STJ que distingue decisão contrária ao interesse da parte de
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A fixação dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado
da causa está em conformidade com os critérios previstos no
§§ 2o e
art. 85,
3o, do CPC, considerando o valor da causa e o trabalho realizado pelo
advogado, não sendo aplicável a apreciação por equidade, conforme
jurisprudência do STJ. Súmula n. 83/STJ.
3. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios encontra
respaldo no
§ 2o, do CPC, sendo o Tribunal de origem soberano na
art. 1.026,
análise do intuito protelatório. Rever tal entendimento esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f9f5015f-f6e4-41f4-917d-929c0f033f17

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f9f5015f-f6e4-41f4-917d-929c0f033f17

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950219 - MG(2025/0195674-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
AGRAVADO
: LILIANE COSTA CARVALHAIS
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
DANIEL LUIZ VIEIRA - MG193720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
MULTA POR EMBARGOS DE
SÚMULA N. 83/STJ.
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de forma clara e
fundamentada, não havendo violação do
do CPC, conforme
art. 1.022
jurisprudência do STJ que distingue decisão contrária ao interesse da parte de
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A fixação dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado
da causa está em conformidade com os critérios previstos no
§§ 2o e
art. 85,
3o, do CPC, considerando o valor da causa e o trabalho realizado pelo
advogado, não sendo aplicável a apreciação por equidade, conforme
jurisprudência do STJ. Súmula n. 83/STJ.
3. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios encontra
respaldo no
§ 2o, do CPC, sendo o Tribunal de origem soberano na
art. 1.026,
análise do intuito protelatório. Rever tal entendimento esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO SAFRA
contra
S/A
decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso
especial (fls. 691-697).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fl. 311):
Documento eletrônico VDA54152364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:59
Código de Controle do Documento: a5a058ec-f558-40c6-b8c7-535fdf464e37

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – CDC
– APLICAÇÃO – ENCARGOS DA MORA –
LIMITAÇÃO MANTIDA. - Ainda que a Suplicante não
esteja em mora e que o pagamento das parcelas tenha sido
inicialmente previsto para consignação sobre os seus
rendimentos, prevalece o seu interesse de revisar o pacto. -
O Enunciado de Súmula no 297, do STJ, prevê que o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras. - É lícita a exigência de encargos
da mora, desde que limitados pela soma da taxa de
remuneração contratada para a normalidade com a multa de
2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, esses se avençados, conforme precedente do
STJ em Recurso Repetitivo. - Seja pela iliquidez da
condenação ou diante de proveito econômico baixo, os
honorários de decaimento devem ser fixados com base no
valor atualizado da causa, conforme entendimento
consagrado
pelo
c.
STJ,
no
julgamento
do
REsp 1746072/PR.

Os embargos de declaração foram rejeitados, com aplicação de multa de
2% sobre o valor atualizado da causa (fls. 352-376).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão agravada
incorreu em violação dos arts. 85, § 2o, do CPC e 884 do Código Civil, por manter
honorários de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da causa, em quantia que
reputa desproporcional e excessiva diante da simplicidade da demanda revisional e do
baixo proveito econômico.
Aduz, ainda, ofensa ao
§ 8o, do CPC para permitir a fixação por
art. 85,
equidade quando a verba honorária se mostrar “excessiva”, com pedido subsidiário para
fixação dos honorários “em no máximo R$ 1.000,00 (mil reais)” em razão da baixa
complexidade (fls. 707-708; 713).
Sustenta, outrossim, violação do
do CPC, afirmando omissão na
art. 1.022
análise do arbitramento dos honorários de sucumbência, com a consequente indevida
aplicação de multa por embargos de declaração, pois “não houve qualquer intenção de
procrastinar o feito” (fls. 713-716).
Argumenta contra os fundamentos da decisão monocrática que aplicou as
Súmulas n.
e n.
afirmando que sua pretensão “não se presta a rediscutir
7/STJ
83/STJ,
matéria fática” e se limita a questão de direito sobre a desproporcionalidade dos
honorários e a indevida multa por embargos reputados protelatórios.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 723-727).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA54152364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:59
Código de Controle do Documento: a5a058ec-f558-40c6-b8c7-535fdf464e37

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a: (i) saber se a fixação e majoração de honorários
de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da causa, em processo sem dilação
probatória e de baixa complexidade, violaram critérios objetivos e admitem controle em
recurso especial; e (ii) saber se a aplicação de multa por embargos de declaração
protelatórios foi indevida, considerando a alegação de ausência de intenção de
procrastinar o feito.
A demanda tem origem em ação revisional de contrato de empréstimo
consignado, na qual se discute a limitação dos encargos da mora e a fixação de
honorários de sucumbência, tendo o acórdão recorrido negado provimento à apelação do
Banco Safra
mantido a limitação dos encargos e majorado os honorários para 20%
S/A,
sobre o valor atualizado da causa.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
do art. 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e
fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 328-330):

No caso, além da condenação não ser líquida, remanesce
claro que, diante da diferença dos juros encontrada caso
haja futura inadimplência, possivelmente, o proveito
econômico será pouco expressivo, motivo pelo qual se
mostra adequado o arbitramento com base no valor da
causa, em obséquio à gradação interpretativa acima
mencionada.

Nesse ponto, convém destacar que a referida cifra, indicada
na Exordial em R$ 78.679,20 (setenta e oito mil, seiscentos
e setenta e nove reais e vinte centavos), além de não ter
sido impugnada, não se mostra dissociada da realidade dos
autos.

Realço que os honorários de sucumbência devem ser
fixados em cifra suficiente à remuneração dos serviços
efetivados no processo.

[....]

Nessa senda, ainda que não se trate de lide de alta
complexidade, a verba sucumbencial deve atender ao
esforço, ao zelo profissional e ao nível de responsabilidade
especializada do Advogado, motivo pelo qual é descabido
a minoração do quantum arbitrado, que, se frise, se deu no
percentual mínimo legal (10%- dez por cento).

Documento eletrônico VDA54152364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:59
Código de Controle do Documento: a5a058ec-f558-40c6-b8c7-535fdf464e37

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Ainda, da detida análise dos autos, vê-se que o Tribunal de origem decidiu
a controvérsia em harmonia com a jurisprudência do STJ, a qual é no sentido que: "i) a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
É
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
obrigatória
nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
A Corte estadual decidiu a controvérsia conforme a jurisprudência aqui
referida, pois rejeitou o pedido do banco recorrente que fosse arbitrada, por equidade, a
verba honorária devida aos advogados da parte recorrida, sob a justificativa de que o
valor da causa seria elevado e que a causa seria de baixa complexidade.
Portanto, inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos da
Súmula n. 83/STJ.
Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que os
honorários deveriam ser reduzidos para 10% sobre a
econômico ou
condenação/proveito
fixados, por equidade, em valor certo, bem como para afastar a multa aplicada nos
embargos de declaração por inexistência de intuito protelatório, como pretende o
recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
A propósito, cito:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. ÓBICE DA
E
SÚMULA 7/STJ
APLICAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC. AGRAVO EM
ART. 90,
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
PARA
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54152364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:59
Código de Controle do Documento: a5a058ec-f558-40c6-b8c7-535fdf464e37

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a fixação e
majoração de honorários de sucumbência, com base no
do CPC, em processo sem dilação probatória,
art. 85
violaram critérios objetivos e admitem controle em recurso
especial; e (ii) saber se é obrigatória a redução pela metade
dos honorários, nos termos do
§ 4o, do CPC, diante
art. 90,
do reconhecimento jurídico do pedido; e (iii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto ao arbitramento de
honorários em patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula 7 do STJ para afastar, em recurso
especial, a revisão do percentual dos honorários fixados
e majorados com base na complexidade da causa e no
trabalho do advogado, ausente exorbitância ou
irrisoriedade.
7. Aplica-se o
§ 4o, do CPC para reduzir pela
art. 90,
metade os honorários, pois houve reconhecimento da
procedência do pedido sem verdadeira oposição na
contestação. A preliminar de ausência de interesse de agir
não deve constituir óbice à aplicação do dispositivo no
caso, uma vez que suscitada apenas para afirmação de que
a parte não se opunha ao pedido.
8. A incidência da
prejudica o exame do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial suscitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do
recurso especial e dar-lhe parcial provimento.
[...]
(
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.551.743/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
)
4/12/2025.

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COMPLEMENTAR. 1. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. 2. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA
PARA MANTER A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
ANTERIOR.
INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
INDUÇÃO
DO
JURISDICIONADO À ERRO. RECONHECIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA. 3. MULTA.
§2o DO CPC.
ART. 1.026
CABIMENTO.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7
DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
4. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026,
§2o, do
quando as questões tratadas foram
CPC/2015
devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou
Documento eletrônico VDA54152364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:59
Código de Controle do Documento: a5a058ec-f558-40c6-b8c7-535fdf464e37

evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos
segundos embargos de declaração.
5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito
protelatório, razão pela qual a pretensão de
afastamento da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao
recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.935.068/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
)
23/10/2025.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:59
Código de Controle do Documento: a5a058ec-f558-40c6-b8c7-535fdf464e37

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.219 / MG
Número Registro: 2025/0195674-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243175171004 50063857720238130342
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
AGRAVADO
: LILIANE COSTA CARVALHAIS
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
DANIEL LUIZ VIEIRA - MG193720
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
AGRAVADO
: LILIANE COSTA CARVALHAIS
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
DANIEL LUIZ VIEIRA - MG193720
TERMO
Documento eletrônico VDA54618181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: c2fc4895-de1e-4b32-b804-eaf543e45616

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: c2fc4895-de1e-4b32-b804-eaf543e45616